Tribunal: TJSP
Processo: 2248232-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença.
Alguns dos órgãos para os quais a agravante requereu expedição de ofício, com o objetivo de obter informações a respeito de bens e ativos financeiros dos agravados, não lhe fornecerão voluntariamente as informações que pretende, em razão das normas que asseguram sigilos fiscal e bancário. Para estes, faz-se necessária

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença.
Alguns dos órgãos para os quais a agravante requereu expedição de ofício, com o objetivo de obter informações a respeito de bens e ativos financeiros dos agravados, não lhe fornecerão voluntariamente as informações que pretende, em razão das normas que asseguram sigilos fiscal e bancário. Para estes, faz-se necessária a expedição de ofícios judiciais. As pesquisas perante ARISP, por outro lado, podem ser realizadas diretamente pelo interessado, sem necessidade de intervenção judicial, pois se tratam de informações de caráter público, não resguardadas por qualquer espécie de sigilo.

Pedidos de suspensão de CNH, ofício ao Serasa e registro da sentença no cartório de protesto. Matéria não decidida em primeiro grau de jurisdição. Impossibilidade de decisão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de grau jurisdição.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2248232-64.2019.8.26.0000, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é agravante CS BRASIL TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, são agravados
THIAGO ANTONIO VIEIRA e PATRICIA FIUZA FREITAS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deram
provimento em parte. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248232-64.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2248232-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: MOGI DAS CRUZES - 2a VARA DA FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES.
Agravante: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
Agravados: THIAGO ANTONIO VIEIRA E PATRÍCIA FIUZA FREITAS.
MM. Juiz Prolator: Robson Barbosa Lima
VOTO No 33.726
Ação de indenização por danos materiais, em
fase de cumprimento de sentença.
Alguns dos órgãos para os quais a agravante
requereu expedição de ofício, com o objetivo
de obter informações a respeito de bens e
ativos financeiros dos agravados, não lhe
fornecerão voluntariamente as informações
que pretende, em razão das normas que
asseguram sigilos fiscal e bancário. Para
estes, faz-se necessária a expedição de ofícios
judiciais. As pesquisas perante ARISP, por
outro lado, podem ser realizadas diretamente
pelo interessado, sem necessidade de intervenção judicial, pois se tratam de informações de caráter público, não
resguardadas por qualquer espécie de sigilo.
Pedidos de suspensão de CNH, ofício ao
Serasa e registro da sentença no cartório de
protesto. Matéria não decidida em primeiro
grau de jurisdição. Impossibilidade de decisão
por este E. Tribunal, sob pena de supressão
de grau jurisdição.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de indenização por danos materiais, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente de

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248232-64.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2248232-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
pesquisa via ARISP bem como expedição de ofícios a diversas
entidades a fim de localizar valores e bens em nome dos executados,
determinando a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso
III, do CPC (fls. 248 dos autos principais).
Alega a agravante, em suma, que tenta sem
sucesso satisfazer seu crédito, tendo sido infrutíferas todas as
tentativas de constrição de bens pelos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD. Sustenta que foi intimada para manifestar-se a
acerca do prosseguimento do feito, ocasião em que apresentou
planilha atualizada do débito, postulando pesquisa pela ARISP, ofício à
SERASAJUD para inclusão da sentença proferida, expedição de
certidão para registro da sentença no cartório de protesto, bloqueio da
CNH e a expedição dos ofícios às instituições financeiras a fim de
localizar ativos existentes em fundos de investimento e aplicações
financeiras. Acrescenta que o arquivamento dos autos e a suspensão
da execução acarretarão prejuízos. Por isso, requer a concessão do
efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, não
houve a apresentação de contraminuta (fls. 190 e 194).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por
danos materiais, em fase de cumprimento de sentença. Foram
realizadas tentativas de localização e bloqueio de valores via
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, frustradas (fls. 197/198, 212/213
e 225/231 dos autos principais).
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248232-64.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2248232-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Com efeito, as providências pretendidas pela
agravante são pertinentes para lhe dar alguma chance de satisfazer
seu crédito, tendo em vista o insucesso das anteriores tentativas de
constrição de bens.
Alguns dos órgãos para os quais requereu
expedição de ofício, contudo, não lhe fornecerão voluntariamente as
informações que pretende, em razão das normas que asseguram
sigilos fiscal e bancário. Incluem-se nesse rol: DRF (Delegacia da
Receita Federal), CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização), SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
Desta forma, faz-se necessária a expedição de
ofícios judiciais para esses órgãos, em ordem a verter para os autos
informações mais consistentes a respeito do patrimônio dos
agravados, contribuindo para o prosseguimento da execução, que,
importante frisar, realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC).
Por outro lado, as pesquisas perante ARISP
podem ser realizadas diretamente pelo interessado, sem necessidade
de intervenção judicial, pois se tratam de informações de caráter
público, não resguardadas por qualquer espécie de sigilo.
A pesquisa de bens imóveis, por seu turno, é
possível em todo o território nacional, por meio do endereço eletrônico
www.registradores.org.br, serviço assim descrito: “A Pesquisa de Bens
é a busca por CPF/CNPJ para detectar bens imóveis e outros direitos
reais registrados do pesquisado, em uma base compartilhada pelos
cartórios de Registros de Imóveis do estado para localização de
imóveis adquiridos ou transmitidos a partir de 1o de janeiro de 1976”.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248232-64.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2248232-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Enfim, impõe-se o acolhimento parcial do pedido
do recorrente, para que sejam expedidos os ofícios por ele solicitados,
exceto à ARISP, perante as quais caberá à agravante diligenciar
diretamente.
Por fim, a agravante carece de interesse recursal
no tocante aos pedidos de suspensão de CNH, ofício ao Serasa e
registro da sentença no cartório de protesto, que somente surgirá
quando, e se, for indeferido em primeiro grau de jurisdição. Caso
sobrevenha decisão denegatória e, só nesta hipótese, emergirá o
direito de recorrer da parte, pugnando pela sua reforma. Aliás, eventual
manifestação desta E. Corte a respeito, neste momento, acarretaria
indevida supressão de instância.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, dou parcial provimento, nos termos acima.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator